Tribunal: TJES
Processo: 0007213-79.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007213-79.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINI CONCEICAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRESCRIÇÃO - NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A acusada quebrou as janelas e ateou fogo na casa da vítima, bem como a agrediu e ameaçou de morte. 2. A defesa busca, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer a absolvição da apelante por ausência de provas, concomitante, à atipicidade da conduta quanto aos crimes que fora condenada. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007213-79.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINI CONCEICAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785, SERGIO COSTA GARUZZI - ES24629-A

VOTO

PRELIMINAR

A douta defesa busca preliminarmente a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Entretanto, isto não vigora, eis que, conforme dispõe o artigo 110,
caput
e §1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Portanto, a pena aplicada ao delito do artigo 129 foi de 03 (três) meses de detenção, e a do artigo 147 foi de 01 (mês) de detenção. Assim, seguindo os ditames do artigo 109, VI, a prescrição de ambos os crimes é de 03 (três) anos, devendo ser analisada considerando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos.

Desta forma, o fato ocorreu em 07/11/2019, sendo a denúncia recebida em 01/04/2022 e a sentença publicada em 15/05/2024, ou seja, sempre em um prazo inferior a 03 (três) anos.

Assim, não merece ser acolhida a preliminar suscitada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta do auto de prisão em flagrante delito, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 20h48, á Rua Praia de Itaguaçu, s/n', Cohab IV, nesta Comarca, a denunciada, acima qualificada, ofendeu a integridade física da vítima Elismara Andrade Chagas de Oliveira, conforme Auto de Exame de Lesões Corporais às fls. 30.

Emerge, ainda, que nas mesmas condições de data e hora, a denunciada, acima qualificada, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima Elismara Andrade Chagas de Oliveira.

Consta também que, nas mesmas condições de data e hora, a denunciada entrou clandestinamente, na propriedade dessa vítima, contra a vontade expressa dela.

Extrai-se, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de data e hora, a denunciada destruiu e inutilizou, com emprego de substância inflamável, alguns objetos, roupas e móveis que guarnecem o imóvel da vítima Elismara Andrade Chagas de Oliveira.

DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS:

Emerge dos autos que, por determinação do COPOM, a guarnição da polícia militar foi acionada a comparecer no endereço supracitado, eis que a denunciada, supostamente, estaria depredando um imóvel, bem como havia tentado incendiar a residência.

No local, populares informaram que a denunciada havia comparecido ao local, pela manhã, da data dos fatos e que, teria quebrado os vidros da fachada do imóvel, momento em que a polícia militar foi acionada e aquela, conduzida a Delegacia.

Consta no boletim de ocorrência que, no mesmo dia, à noite, a denunciada retornou a casa, ligou a botija de gás e despejou álcool em alguns locais e móveis da residência no intuito de incendiar o local, porém, a ação restou infrutífera, eis que populares começaram a apagar o incêndio, instante cm que a denunciada evadiu-se do local.

Ademais, o Corpo de Bombeiros foi acionado para dar suporte e verificar possíveis focos de incêndio e vazamento de gás.

Ato contínuo, a denunciada foi localizada em um bar próximo, bem como foi contida por populares, juntamente com a vítima que, estavam em vias de fato, sendo ambas conduzidas.

Na Delegacia de Polícia, a vítima informou que foi casa com Alexandre Rodrigues Porto de Oliveira Andrade, por aproximadamente 07 (sete) anos, porém, o relacionamento teve fim, há aproximadamente 01 (um) ano, devido a constantes agressões e ameaças.

Relatou que, adquiriram juntos o imóvel na constância da relação, todavia, optou por sair do mesmo e pleitear sua parte na justiça.

Esclareceu, ainda, que soube que no dia anterior aos fetos Alexandre e a denunciada estiveram no imóvel, oportunidade em que a mesma foi agredida por aquele, situação que motivou as avêes da denunciada contra o imóvel que, quebrou o muro de vidro da residência e tentou incendiá-lo.

Reforçou que, foi ao local na presença de seu atual companheiro, Argonalto Lindorifo Sousa Assis, encontrando o local depredado, com roupas queimadas e o gás da cozinha aberto.

Ato contínuo, foi ao encalhou da denunciada em um bar, localizado após a "Padaria Massa Fina", bairro Cohab IV, oportunidade em que tentou dialogar com a mesma, contudo, Aline arremessou um copo de vidro em sua direção, não acertando-a em virtude de Juliana Andrade, sua prima, ter batido no braço da denunciada.

Informa que, Juliana imobilizou a denunciada, no entanto, esta conseguiu desvencilhar-se e foi em direção da vítima, agredindo-a no braço direito e na cabeça. Por fim, ameaçou a vítima de morte no interior da Delegacia de Polícia, dizendo "que é uma pessoa de palavra, eis que o que ela diz, ela faz ".

Ao ser inquirida, a denunciada exerceu seu direito constitucional de permanecer calada.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi a
apelante condenad
a
pela prática
do crime previsto nos artigos 129,
caput
, e 147, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa requer a absolvição da apelante por ausência de provas, concomitante, à atipicidade da conduta quanto aos crimes que fora condenada.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 16, pelos Boletins Unificados de fls. 19/21 e 25/28, pelo Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (fls. 57/58), pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 81, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono trecho da r. sentença
:

“Com efeito, a VÍTIMA ELISMARA CHAGAS CONCEIÇÃO, ouvida hoje em juízo, disse que foi casada com Alexandre por cerca de 07 (sete) anos; que na época dos fatos estavam em processo de separação; que Alexandre levava Alini para a sua antiga casa, pois eram namorados; que a depoente não morava mais lá, mas ainda tinha direitos sobre a casa; que, na data dos fatos, vizinhos lhe ligaram avisando que Alini estava destruindo a casa e havia tentado botar fogo na casa; que a depoente foi até a sua antiga casa e Alini lhe jogou um copo; que Alini agarrou o seu cabelo; que Alini estava bêbada e descontrolada; que Alini jogou gasolina no colchão e tentou incendiá-lo; que Alini destruiu uma TV e o muro de vidro da casa; por fim, disse que no DPJ Alini ainda lhe ameaçou.

No mesmo sentido, a TESTEMUNHA PMES HEITOR AQUINIO MARINO, também ouvido hoje em juízo, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial.”

“QUE: POR DETERMINAÇÃO Do COPOM GUARNIÇÃO DA RP 4128 COMPOSTA PELO SD MARINO E SD BARRETO, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL Do FATO, ONDE POR INFORMAÇÕES PASSADAS AO COPOM UMA MOÇA TRAJANDO CAMISA VERMELHA TERIA DEPREDADO UMA CASA E COLOCADO FOGO No INTERIOR DA RESIDÊNCIA. Ao CHEGAR No LOCAL, TRANSEUNTES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR INFORMARAM QUE PELA MANHÃ ESTA MESMA MOÇA TERIA QUEBRADO TODO O VIDRO DA FACHADA DA RESIDÊNCIA E DEPREDADO ALGUMAS COISAS NA CASA, UMA GUARNIÇÃO DA PIÚI TERIA IDO PELA MANHÃ No LOCAL E CONDUZIDO A MESMA ATÉ O DPJ, PORÉM A MESMA RETORNOU Ao LOCAL AGORA PELA NOITE, ADENTROU NA RESIDÊNCIA, LIGOU A BOTIJA DE GÁS, JOGOU ÁLCOOL EM ALGUNS LOCAIS DA CASA E COMEÇOU A TACAR FOGO EM VÁRIOS CÔMODOS DA CASA E QUANDO POPULARES QUISERAM COMEÇAR A APAGAR O INCÊNDIO, A MESMA SE EVADIU DO LOCAL. INFORMOU QUE A AR-003 Do CORPO DE BOMBEIROS PROSSEGUIU ATÉ O LOCAL PARA DAR APOIO E VERIFICAR POSSÍVEIS FOCOS DE INCÊNDIO OU VAZAMENTOS DE GÁS. INFORMO QUE DURANTE VERIFICAÇÃO NA RESIDÊNCIA FOMOS ACIONADOS POR POPULARES INFORMANDO QUE A ACUSADA ESTARIA EM UM BAR NAS PROXIMIDADES; DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL E ENCONTROU A ACUSADA SENDO CONTIDA POR POPULARES, JUNTAMENTE COM A PROPRIETÁRIA DA CASA PRATICAMENTE ENTRANDO EM VIAS DE FATO COM A ACUSADA, No MOMENTO AS DUAS FORAM CONTIDAS E ENCAMINHADAS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.” (PMES Heitor Aquinio Marino, na esfera policial e confirmado em juízo)

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória e atipicidade da conduta
, entendo que tais teses não merecem prosperar.

Isso porque, além da ré ser revel, o depoimento da vítima e dos agentes da lei são harmônicos entre si ao afirmarem que a vítima e Alexandre, seu ex-marido e namorado da ré, na época do crime estavam em processo de separação e a residência, ora local onde ocorreu os fatos, pertencia à ambos.

Ademais, a relação entre Alexandre e a acusada sempre foi muito conturbada, com brigas corriqueiras, tendo Alexandre a agredido e por tal motivo, a denunciada se direcionou a residência deste, que também era de posse da vítima, vindo a quebrar as janelas e atear fogo no local.

Ao ser informada do acontecimento, a vítima Elismara foi à procura da ré e a encontrou em um bar local, momento no qual a acusada jogou um copo em sua direção e começou a agredi-la, o que se confirma com o laudo de lesões corporais de fl. 81.

Ato contínuo, ambas foram direcionados à delegacia, local no qual a ré ameaçou a vida da vítima, alegando ser uma pessoa de palavra e que sempre cumpre com sua palavra.

Assim, a agredida procurou representação criminal pela ofensa sofrida, demonstrando o nítido temor que sente em relação à pessoa da apelante, bem como, a clara tipicidade da ação perpetrada. Sendo, portanto, a versão da defesa isolada e pouco fidedigna.

Nesse cenário, ante os seguros elementos de convicção colhidos nos relatos da vítima, em plena consonância e harmonia aos demais elementos contidos no acervo probatório, convém mencionar o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Aparecida de Fátima Moita da Silva foi condenada por ofender a integridade corporal da adolescente Isabela Antunes Vieira, causando-lhe lesões leves, ao arremessar uma pedra que atingiu a testa da menor. A ré foi condenada à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis por 02 anos. II. Questão em Discussão. Discute-se se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação da apelante. III. Razões de Decidir. A materialidade e a autoria do crime vieram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e pela prova oral, tendo a ofendida prestado declarações coesas, e que restaram confortadas pelo depoimento de sua genitora. A negativa da ré restou infirmada pelo conjunto probatório, apresentando contradição. lV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. 2. A existência de desavenças anteriores não enfraquece a prova produzida.
Legislação Citada: Código Penal, art. 129, caput e § 7º. Código de Processo Penal, art. 386, II. (TJSP; Apelação Criminal 1500444-36.2023.8.26.0136; Relator (a): J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cerqueira César - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/01/2025; Data de Registro: 28/01/2025) (TJSP; ACr 1500444-36.2023.8.26.0136; Cerqueira César; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 28/01/2025).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)